Tribunal: TJSP
Processo: 2207377-67.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
HABEAS CORPUS. Roubo majorado. Pleito do impetrante de que fosse revogada a prisão preventiva do paciente, ante a ausência dos requisitos. Impossibilidade. Presença dos requisitos para a prisão preventiva, se tratando de crime com pena máxima superior a 4 anos. Prova da existência do crime de roubo majorado e indício suficiente de autoria do paciente, que foi reconhecido pelas vítimas em

Ementa:
HABEAS CORPUS. Roubo majorado. Pleito do impetrante de que fosse revogada a prisão preventiva do paciente, ante a ausência dos requisitos. Impossibilidade. Presença dos requisitos para a prisão preventiva, se tratando de crime com pena máxima superior a 4 anos. Prova da existência do crime de roubo majorado e indício suficiente de autoria do paciente, que foi reconhecido pelas vítimas em delegacia. Perigo gerado pela liberdade do imputado, diante da gravidade concreta do crime e a necessidade de se afiançar a tranquilidade das declarações da vítima, além de ter sido recentemente denunciado em processo da mesma espécie (roubo de carga), supostamente cometido em comparsaria com o mesmo corréu dos presentes autos. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.